Tribunal: TJMT
Processo: 1050044-60.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050044-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº: 1050044-60.2024.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(
S): ELIANA DE CAMPOS BORGES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ART. 10 DO CPC). NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
reconheceu, de ofício, a existência de litispendência com base na ação nº 1029146-26.2024.8.11.0041, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, V do CPC.

O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a litispendência, em afronta ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a litispendência entre ações supostamente idênticas, sem prévia manifestação da parte autora, à luz do art. 10 do CPC e dos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de matérias
ex

officio
, como prescrição, coisa julgada ou litispendência, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a alegada litispendência, em nítido desrespeito ao contraditório, motivo pelo qual a nulidade é medida que se impõe.

Ademais, há controvérsia quanto à efetiva identidade entre as demandas, considerando que o contrato objeto da presente ação seria distinto daquele abordado na ação anterior, fato que demanda regular instrução e análise pelo juízo de origem, após contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de litispendência
ex

officio
, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, viola o contraditório substancial e configura decisão surpresa, sendo nula nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
ELIANA DE CAMPOS BORGES
,
que,
de ofício
,

reconheceu
a litispendência com base na existência de outra ação nº 1029146-26.2024.8.11.0041, proposta entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

O Apelante defende
nulidade da sentença em razão da ausência de prévia intimação para manifestação sobre a suposta litispendência, violando o contraditório e o princípio da não surpresa.

S
ustenta que as ações são distintas, pois dizem respeito a contratos diferentes: a primeira se refere ao contrato nº 14-865401/21A, objeto de refinanciamento; a presente ação versa sobre novo inadimplemento, atinente ao contrato nº 14-865401/21B.

Argumenta, ainda, que o pedido de desistência da primeira demanda foi protocolado antes da prolação da sentença ora atacada.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, afastando o reconhecimento de litispendência e determinando o regular prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, com a concessão da medida liminar.

Dispensada contrarrazões
tendo em vista a ausência de angulação processual
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(
S): ELIANA DE CAMPOS BORGES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
ELIANA DE CAMPOS BORGES
,
que,
de ofício
,
reconheceu a litispendência com base na existência de outra ação nº 1029146-26.2024.8.11.0041, proposta entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

O Apelante busca a anulação da sentença
por violação à vedação da decisão surpresa
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão que foi extinta, de ofício e de forma sumária, em razão do reconhecimento da litispendência.

Sob o aspecto procedimental, verifica-se violação ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), uma vez que o reconhecimento de litispendência
deu-se
de ofício, sem prévia intimação da parte autora para manifestação.

Ainda que se trate de matéria de
ordem pública, a jurisprudência
é firme ao exigir o respeito ao contraditório e à não surpresa, mesmo nos casos
de reconhecimento
ex

officio
de matérias como litispendência, prescrição ou coisa julgada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CPF DO REQUERIDO E EXCLUSÃO DE OUTROS NOMES DO CADASTRO DO POLO PASSIVO – AUSENCIA DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA – DECISÃO
SURPRESA
– VEDAÇÃO – ART.
10
DO CPC/15 – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art.
10
do CPC/15, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de
ordem

pública
.

A ausência de
intimação
do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão
surpresa
e do contraditório substancial, de modo que deve ser declarada a nulidade da decisão agravada.-

(N.U 1014685-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
- Grifei

Diante do exposto, a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, consubstanciada na ausência de oitiva da parte autora antes do reconhecimento
ex

officio

da
litispendência, em desrespeito ao art. 10 do CPC.

Além disso, verifica-se que há controvérsia quanto à efetiva ocorrência de litispendência, cuja análise compete ao juízo de origem.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, em razão da violação à vedação da decisão surpresa, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada à parte autora
prévia manifestação sobre a alegada litispendência
, em observância ao
contraditório
e ao disposto no
art. 10 do Código de Processo Civil
.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025